Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719012-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELOA DE BARROS E SILVA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701335-72.2018.8.07.0014 promovida por G.R.C., representado por E.D.B.E.S.C., em desfavor da UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 123498923 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a ilegitimidade passiva suscitada pela executada CENTRAL NACIONAL UNIMED, sob o fundamento de que as unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas, (Acórdão 1402630, 07114485020208070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) e determinou à ré o prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a obrigação de fornecer o tratamento médico ao agravado mediante portabilidade do plano de saúde, sem período de carência, observadas as condições contratuais e o prêmio mensal anteriormente firmados, com a devida contraprestação financeira pelo credor. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que diante da informação de que a Unimed Norte Nordeste se encontra em recuperação judicial, o Ministério Público requereu a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda para cumprir obrigação de fazer compelida à primeira executada de fornecer tratamento médico ao agravado. Assevera a impossibilidade da imputação de qualquer obrigação à agravante pois o agravado não possui vínculo jurídico com a Central Unimed e, sim, com a Unimed Norte Nordeste, a qual é pessoa jurídica diversa. Aduz que não possui meios para averiguar os motivos que ensejaram a negativa de fornecimento do tratamento médico pela primeira executada por se tratar de relação comercial entre cooperativas distintas, ressaltando a independência entre as diversas Unimed’s, por força da Lei n. 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo). Destaca, ainda, que não impõe qualquer óbice à migração dos usuários da Unimed Norte Nordeste desde que essa portabilidade seja solicitada por meios corretos e atenda aos requisitos exigidos, conforme orientação no site da ANS e Resolução Normativa n. 438/2018. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, postula o provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta pela respectiva decisão. Alternativamente, pleiteia que o prazo para cumprimento da decisão seja estendido, bem como sejam observadas as modalidades contratuais disponibilizadas pela Central Nacional Unimed. Preparo recolhido sob o ID 36234441. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar como responsável pelo cumprimento da obrigação imposta à Unimed Norte Nordeste. Verifica-se que o agravado é beneficiário de plano de saúde firmado com a Unimed Norte Nordeste (ID 16249847 na origem), a qual cumpriu a decisão concessiva de tutela antecipada proferida pelo juízo de primeiro grau para fornecer o tratamento médico ao paciente (ID 15061328). Contudo, em fase de cumprimento de sentença (ID 95787527), a operadora pleiteou a suspensão da ação originária, com base na Lei 11.101/2005, ao fundamento de que se encontra em recuperação judicial, o que ensejou a decisão do d. Magistrado de primeiro grau para inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da demanda. É certo que a solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema Unimed decorre, primeiramente, da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os arts. 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a aplicação do princípio da aparência, reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal tem aplicação ao caso concreto. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados das duas Cortes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24.9.2019, DJe 30.9.2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1784668/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16.8.2021, DJe 19.8.2021) grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida. 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CENTRAL NACIONAL E UNIDADE REGIONAL. CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESIDÊNCIA EM ABRIGO PARA IDOSOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Se os prontuários apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado à segurada, não havendo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 4. Verificado que o próprio plano de saúde Apelante havia asseverado o desinteresse na ampliação da instrução processual, a manifestação futura em sentido contrário consubstancia preclusão lógica. 5. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 6. Comprovada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço no local em que reside a paciente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o home care. 7. O direito ao tratamento domiciliar não pode ser mitigado pelo fato de que a Autora se encontrava, quando da solicitação do procedimento, em abrigo para idosos. 8. Embora seja plausível considerar que as casas de repouso para idosos oferecem serviços mais específicos e direcionados às necessidades físicas dos que ali residem, não se pode equiparar, de forma genérica, o tratamento médico prestado nesses locais ao serviço de home care, que traz as mesmas características de um atendimento hospitalar para a residência do paciente. 9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 10. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 11. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 12. Apelação da primeira Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora e da segunda Ré conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1344849, 07025417720208070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED GOIÂNIA. CENTRAL UNIMED NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. COMPLEXO UNIMED E SUAS COOPERADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. MULTA COMINATÓRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. No presente caso, os laudos médicos apresentados são consonantes em afirmar a necessidade e urgência da cirurgia para implantação de marca-passo, portanto, dada a natureza fundamental do direito envolvido, não se mostra desproporcional o valor da multa e o prazo estipulados para o caso de não cumprimento do determinado, especialmente porque o seu valor poderá ser revisado (art. 537, § 1o, do CPC), caso fique provada sua excessividade ou sua insuficiência. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1372030, 07102530520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da executada na qual alegava ilegitimidade passiva. 2. A questão da legitimidade está preclusa, pois foi objeto de sentença, confirmada por acórdão, no qual se concluiu que a agravante tem legitimidade passiva por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1346458, 07038051620218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED REJEIÇÃO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada. 2. Ausente qualquer comunicação a beneficiária sobre a suspensão unilateral do plano de saúde, evidente a irregularidade na prestação do serviço, tanto por infringir o art. 13, II, da Lei no 9.656/98, como também o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo a manutenção do plano de saúde para que a Apelada realize seus exames e consultas de pré-natal e em decorrência da gestação, medida que se impõe, tal conforme reconhecido na r. sentença. 3. Comprovado pela parte autora o dispêndio de valores advindo da má prestação de serviço, deve haver a devida reparação mediante o ressarcimento dos valores pagos. 4. A suspensão do plano coletivo de saúde, sem qualquer motivação ou comunicação à beneficiária, durante a gestação é abusiva, de modo que enseja indenização por dano moral porquanto frustra a legítima expectativa da beneficiária de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar. 6. A fixação de astreintes possui natureza inibitória e tem por finalidade o cumprimento da obrigação. Se a determinação judicial é atendida, não subsistirá a sua incidência. Assim, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação, ou mesmo de necessidade de fixação de prazo para cumprimento, sobretudo quando demonstrado que não há qualquer complexidade ou dificuldade pela operadora de plano de saúde em proceder a autorização das consultas e exames conforme pleiteado. 7. Tendo em vista a existência de provimento condenatório, é aplicável o disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", razão pela qual havendo a fixação dos honorários, dentro do referido parâmetro legal, não se tratando de valor exorbitante ou desproporcional, não há razões para a sua redução. 8. O Código de Processo Civil, em seu art. 489, conduz o julgador ao enfrentamento de teses aptas a dirimir a controvérsia em análise, o que não se confunde com o fornecimento de respostas à mera citação de dispositivos de lei. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325316, 07054404520208070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, observa-se que a Corte Superior fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Dessa forma, com base na teoria da aparência exsurge a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a rede, mesmo que tenham personalidade jurídica e base geográfica distintas. A Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas e permite o atendimento do usuário em todo território nacional por parte das cooperativas integrantes do sistema, o que evidencia a existência de vínculo jurídico entre as unidades. Apesar do agravado ter firmado contrato com a Unimed Norte Nordeste, por meio da operadora Qualicorp, em face da situação da recuperação judicial do plano de saúde, em sede de cognição sumária, deve ser reconhecida a responsabilidade da Central Nacional Unimed para arcar com a obrigação imposta à Unimed Norte Nordeste por força da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 às 12:23:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.